Tribunal: TCU
Processo: 045.740/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio que teve como objeto a implementação de ações/projetos, destinados ao fomento/desenvolvimento do desporto, em conformidade com o ano de 2016, apresentado pela Convenente ao COB.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Controladoria-Geral da União (CGU), em desfavor da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) e do Sr. Coaracy Gentil Monteiro Nunes Filho (falecido) em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos da União repassados por meio do Convênio 01/2016, firmado entre o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e aquela confederação, cujo objeto foi descrito como " Implementação de ações/projetos, destinados ao fomento/desenvolvimento do desporto, em conformidade com o ano de 2016, apresentado pela Convenente ao COB ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela Sra. Maria da Glória Paes de Carvalho Nunes, representante do espólio do Sr. Coaracy Gentil Monteiro Nunes Filho; 9.3. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, regulares com ressalva as contas da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), dando-lhe quitação; 9.4. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do Sr. Coaracy Gentil Monteiro Nunes Filho, condenando seu espólio ou seus herdeiros ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando à representante do espólio ou aos herdeiros o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove (m), perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU: Irregularidade 1: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 4/3/2016 54.476,03 4/3/2016 36.112,29 4/3/2016 592,18 4/3/2016 331.619,66 Irregularidade 2: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 26/2/2016 9.397,95 26/2/2016 1.109,25 26/2/2016 2.100,00 Irregularidade 3: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 7/3/2016 9.747,72 19/2/2016 30.855,00 Irregularidade 4: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 25/2/2016 25.355,00 Irregularidade 5: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 15/3/2016 3.212,54 31/3/2016 6.678,00 1o/4/2016 651,58 Irregularidade 6: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 11/5/2016 5.914,24 Irregularidade 7: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 3/5/2016 94.697,45 3/5/2016 23.801,82 3/5/2016 2.856,72 18/3/2016 1.440,13 3/5/2016 1.643,92 Irregularidade 8: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 20/3/2016 4.460,00 Irregularidade 9: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 1o/7/2016 9.251,24 Irregularidade 10: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 31/3/2016 5.732,70 12/4/2016 85,61 Irregularidade 11: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 5/4/2016 14.558,75 8/4/2016 865,93 20/4/2016 2.075,32 20/4/2016 3.500,00 Irregularidade 12: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 9/5/2016 1.780,00 20/5/2016 620,00 Irregularidade 13: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 5/5/2016 8.999,20 20/5/2016 1.500,80 20/5/2016 2.100,00 Irregularidade 14: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 1o/7/2016 51.875,94 3/5/2016 10.023,40 3/5/2016 16.760,04 28/9/2016 12.308,91 Irregularidade 15: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 22/7/2016 98.157,30 30/9/2016 9.199,08 12/5/2016 5.644,80 12/5/2016 15.724,80 30/9/2016 18.224,10 12/5/2016 337,23 19/5/2016 250,00 24/5/2016 410,00 30/11/2016 29,91 Irregularidade 16: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 19/5/2016 1.571,00 25/5/2016 519,12 30/6/2016 9.240,05 9/5/2016 3.388,31 4/10/2016 10.348,80 17/5/2016 1.400,00 13/5/2016 9.251,20 17/5/2016 51,46 18/5/2016 5.156,20 19/5/2016 1.718,80 Irregularidade 17: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 22/6/2016 2.852,50 22/6/2016 4.128,96 27/5/2016 2.627,00 Irregularidade 18: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 3/6/2016 3.560,00 20/6/2016 1.240,00 Irregularidade 19: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 20/6/2016 1.399,87 20/6/2016 7.465,00 3/6/2016 11.200,13 Irregularidade 20: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 1o/7/2016 5.615,66 7/6/2016 26.731,92 7/6/2016 4.054,75 30/9/2016 12.776,96 7/6/2016 9.209,11 Irregularidade 21: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 1o/7/2016 66.537,13 6/6/2016 68.472,00 13/6/2016 8.119,44 1o/7/2016 475,50 13/6/2016 6.358,08 10/6/2016 5.970,00 6/6/2016 22.824,00 Irregularidade 22: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 9/8/2016 1.344,02 6/7/2016 15.397,41 16/9/2016 1.702,17 6/7/2016 5.132,47 Irregularidade 23: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 28/7/2016 2.334,80 22/6/2016 142,00 Irregularidade 24: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 5/7/2016 9.216,91 20/7/2016 1.500,80 20/7/2016 2.100,00 Irregularidade 25: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 2/8/2016 2.103,50 Irregularidade 26: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 9/8/2016 9.714,20 17/8/2016 1.500,80 17/8/2016 2.100,00 Irregularidade 27: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 2/9/2016 10.099,20 20/9/2016 1.500,80 20/9/2016 2.100,00 Irregularidade 28: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 7/10/2016 9.491,91 20/10/2016 1.500,80 20/10/2016 2.100,00 Irregularidade 29: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 2/8/2016 8.704,01 2/8/2016 4.326,00 2/8/2016 4.400,00 2/8/2016 3.312,00 Irregularidade 30: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 9/8/2016 1.225,76 12/8/2016 4.620,00 Irregularidade 31: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 15/12/2016 1.309,81 9/9/2016 7.000,00 30/9/2016 896,36 30/9/2016 6.111,00 9/9/2016 4.770,00 Irregularidade 32: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 16/11/2016 275,00 Irregularidade 33: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 25/11/2016 1.547,65 Irregularidade 34: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 5/12/2016 550,00 Irregularidade 35: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 13/12/2016 275,00 15/12/2016 275,00 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada uma delas, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando a Sra. Maria da Glória Paes de Carvalho Nunes ou os herdeiros de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.7. informar o teor da presente decisão: 9.7.1. à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, para as providências que entender cabíveis; 9.7.2. ao Ministério do Esporte, à Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, à Sra. Maria da Glória Paes de Carvalho Nunes e a eventuais herdeiros.